Tribunal: TJDFT
Processo: 0706264-92.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO. CDAs. EXERCÍCIOS DE 2003 E 2004. PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DISTRIBUÍDA SEM EFETIVA CITAÇÃO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SÓCIO. POSSIBILIDADE EM TESE. IRRELEVÂNCIA DIANTE DA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença, que julgou procedente o pedido inicial para declarar extintos pela prescrição os créditos consolidados nas CDA’s de no. 50115676198 (ano de 2003) e 50119136929 (ano de 2004).
2. Em suas razões, o Distrito Federal sustenta a responsabilidade solidária da autora, na condição de sócia de empresa baixada.
3. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento. Contrarrazões apresentadas (ID80604403).
4. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação declaratória de nulidade de dívida cumulada com ação de obrigação de fazer. Disse que teve seu nome protestado, em razão de impostos inscritos em dívida ativa, referentes aos exercícios de 2003 e 2004. Defendeu a ocorrência da prescrição e decadência.
5. No caso, verifica-se que a autora teve seu nome vinculado a CDAs que foram protestadas pelo réu em razão de ser, à época, sócia da pessoa jurídica denominada Monte Rei Calçados e Esportes LTDA. A sentença consignou que embora constituído o crédito fiscal tempestivamente, a prescrição não foi interrompida e, por conseguinte, não foi suspensa, nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal. Nesse ponto, o juízo sentenciante consignou que “No longínquo ano de 2007, o réu distribui a execução fiscal contra a pessoa jurídica, por crédito constituído nos mais longínquos anos de 2003 e 2004 – ambos no dia 01/01 de cada ano. Não consta o nome da autora na CDA. Sequer houve o despacho do juiz determinando a citação (ID 245137743). Então, na verdade, não houve interrupção dos prazos prescricionais, que são contados a partir da constituição do crédito – art. 174 do CTN. Por isso, deixaram de existir em 2005 e 2009 mais ou menos.” (ID 80604398).
6. O STJ possui entendimento de que é possível responsabilizar solidariamente os sócios e administradores pelo passivo tributário da empresa. Nesse sentido: “[...] 4. Na prática, em execução fiscal proposta em desfavor de micro ou pequena empresa regularmente extinta, é possível o imediato redirecionamento do feito contra o sócio, com base na responsabilidade prevista no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhe demonstrar a eventual insuficiência do patrimônio recebido por ocasião da liquidação para, em tese, poder se exonerar da responsabilidade pelos débitos exequendos. Feita essa demonstração, se o nome do sócio não estiver na CDA na condição de corresponsável, caberá ao fisco comprovar as situações que ensejam a aplicação do art. 135 do CTN, a fim de prosseguir executando os débitos que superarem o crédito recebido em face da liquidação da empresa. 5. Hipótese em que, considerada a situação fática descrita no acórdão a quo, a qual revela ter havido liquidação regular da pessoa jurídica, deve-se reconhecer a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal, com base no art. 134, VII, do CTN. 6. Recurso especial provido.” (REsp 1.591.419/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, Dje 26/10/2016).
7. Entretanto, especificamente nesse caso em análise, observa-se que a execução fiscal foi distribuída em 21/12/2007 e em 01/03/2018 os autos foram encaminhados para digitalização. Nesse intervalo a Fazenda Pública não empreendeu esforços para efetivar a execução fiscal, não se manteve atuante nos autos e sequer reiterou seu pedido para concretizar a citação. Desse modo, afasta-se à hipótese prevista na Súmula n. 106 do STJ porque sequer houve citação da autora e não se pode concluir que o grande intervalo entre a distribuição da ação (21/12/2007) e o protesto da dívida, ocorreu exclusivamente por causa dos mecanismos da Justiça, sem qualquer negligência do recorrente.
8. Desse modo, correta a sentença que reconheceu a prescrição do crédito tributário consolidado nas CDAs, vez que restou manifesto o descaso prolongado do Distrito Federal pela demanda.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
10. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.